Tribunal: TJES
Processo: 5002118-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2118-64
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLAMOUR BIJOUTERIAS LTDA-ME

AGRAVADO:
RONALDO CARETA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SOBRE A MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
Lei de Locação encontra-se em pleno vigor e a concessão de liminar para desocupação dos imóveis continua valendo, já que não contemplada pelas regras transitórias trazidas pela Lei da Pandemia (Lei nº 14.010,
publicada em 12/06/2020)
.
Não obstante,
sabe-se
que a
relação locatícia foi
uma das
mais afetada
s pela pandemia
de Covid-19
, exigindo,
portanto,
atenção e
sensibilidade por parte
do Poder Judiciário.

2.
A
pós compulsar os autos,
afere-se
que a hipótese posta em julgamento é peculiar e,
muito embora a demanda originária seja uma “Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios”, na qual o autor a
firma haver
a
trasos no pagamento dos aluguéis e débitos pendentes de IPTU, não
se

observ
a
a

alegada
inadimplência.
Outrossim, c
onstat
a-se
a existência de contrato de locação (ID 693484) firmado
em 03/01/2018,
entre as proprietárias de 2/5 do imóvel locado (Saluza Vazoler Costa e Maria Lourdes Barbiero Allochio) e a empresa agravante, que se encontra em plena vigência.

3
.
N
o
ta-se
a existência de uma
declaração de quitação
assinada pel
a
s
mencionadas
proprietári
a
s de 2/5 do imóvel com firma reconhecida (
ID
693485), dando conta de que a agravante encontra-se em dia com todas as obrigações decorrentes do contrato de locação,
bem ainda de que não concordam com o despejo da locatária
,
além de diversos comprovantes de depósito em conta judicial
(ID 693486 e 693487)
no valor de R$ 1.965,00 (Mil, novecentos e sessenta e cinco reais), o último realizado em 23/07/2020.

4.
Ademais, o

que se denota das provas carreadas aos autos é que o imóvel alugado é objeto de diversos desentendimentos entre seus proprietários, não sendo razoável despejar a recorrente, neste momento,
podendo causar-lhe enorme
s
prejuízo
s
,
sobretudo quando não há consenso acerca da medida.

5
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002118-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLAMOUR BIJUTERIAS LTDA - ME
AGRAVADO: RONALDO CARETA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
693478
)

interposto por
GLAMOUR BIJOUTERIAS LTDA-ME
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Castelo
(ID
693482
),

que, nos autos d
a
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS

(ID
693503
),
em sede
de pedido
de cumprimento
provisório
de sentença do processo nº 0002086-76.2018.8.08.0013,

ajuizada por
RONALDO CARETA
, deferiu o pedido
determinando

o despejo voluntário da demandada, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, dispensando a prestação de caução, a teor do
disposto no
art. 64 da Lei nº 8245/91.

Em suas razões

o

agravante alega,

em síntese:
I)

ilegitimidade ativa
ad causam

de Ronaldo Careta, que
não é proprietário do imóvel locado e objeto do pedido de despejo;
II) o agravado é apenas sócio da
empresa
Careta
&
Cia, que
é proprietária de
3/5
do bem;
III)

os demais condôminos
(
2/5 do imóvel
)
, não concordam com o despejo, pois a agravante tem contrato vigente, paga em dia os alugueis e há anos cumpre corretamente o contrato de locação;
IV) a parte recorrida não tem
poderes, nem autorização para firmar contrato de locação do imóvel, muito menos
para
pedir despejo, o que torna o pedido de rescisão de contrato juridicamente impossível em razão da ausência de contrato válido;
V)
há
contrato de locação vigente desde 03/01/2018, celebrado com os proprietários dos 2/5 do imóvel antes do ajuizamento da ação de despejo, com todos os alugueis e
impostos

pagos corretamente,
sendo depositada em juízo a parte da empresa Careta & Cia
;
VI)
a
empresa
Careta & Cia,
proprietária de 3/5 do imóvel, recebeu integralmente o aluguel, até que
a
sentença proferida nos autos
de nº
0900016-23.2002.8.08.0013 determinou a
sua
partilha, de
tal sorte
que, atualmente, os inquilinos depositam 3/5 em conta judicial em favor d
a
mesma
e os 2/5
restantes
são
pag
os
diretamente aos demais condôminos,
representados por Saluza Vazoler Costa e Maria de Lourdes Barbieo Allochio;
V
I
I)
o
interesse de Ronaldo Careta em despejar a empresa agravante não se justifica em plena pandemia, causa prejuízo
à
locatária e aos demais condôminos, deixando claro que deseja orquestrar manobras para causar prejuízos a todos os envolvidos, ou desviar valores da locação como fez no passado;
VIII)
o
procedimento de cumprimento provisório de sentença ora hostilizado foi distribuído em 10/03/2020, tendo a decisão para desocupação do imóvel sido proferida em 23/07/2020, ou seja, durante
a vigência d
o
regime
de plantão judiciário decretado em razão da pandemia,
no qual
apenas as medidas consideradas urgentes deveriam ser cumpridas, estando suspensos os prazos processuais, regras que não foram observadas naqueles autos;
IX)
o
cumprimento de sentença de despejo não é caso de urgência e não está previsto como
hipótese excepcional no
s
termos dos

A
tos
N
ormativos
do TJES 064 e 88/2020
;
X
)
o art. 314 do CPC/15 determina que durante o período de suspensão do processo é vedada a prática de atos processuais, com exceção dos urgentes.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão,
para
que seja extinta a execução provisória,
sem resolução do mérito,
e condenado o exequente a
o pagamento da
s custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão (ID 704218) deferindo o pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
7
22874).

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 0
9
de outubro de 2020.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
693478
)

interposto por
GLAMOUR BIJOUTERIAS LTDA-ME
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
de
Castelo
(ID
693482
),

que, nos autos d
a
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS

(ID
693503
),
em sede
de pedido
de cumprimento
provisório
de sentença do processo nº 0002086-76.2018.8.08.0013,

ajuizada por
RONALDO CARETA
, deferiu o pedido
determinando

o despejo voluntário da demandada, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, dispensando a prestação de caução, a teor do
disposto no
art. 64 da Lei nº 8245/91.

Em suas razões

o

agravante alega,

em síntese:
I)

ilegitimidade ativa
ad causam

de Ronaldo Careta, que
não é proprietário do imóvel locado e objeto do pedido de despejo;
II) o agravado é apenas sócio da
empresa
Careta
&
Cia, que
é proprietária de
3/5
do bem;
III)

os demais condôminos
(
2/5 do imóvel
)
, não concordam com o despejo, pois a agravante tem contrato vigente, paga em dia os alugueis e há anos cumpre corretamente o contrato de locação;
IV) a parte recorrida não tem
poderes, nem autorização para firmar contrato de locação do imóvel, muito menos
para
pedir despejo, o que torna o pedido de rescisão de contrato juridicamente impossível em razão da ausência de contrato válido;
V)
há
contrato de locação vigente desde 03/01/2018, celebrado com os proprietários dos 2/5 do imóvel antes do ajuizamento da ação de despejo, com todos os alugueis e
impostos

pagos corretamente,
sendo depositada em juízo a parte da empresa Careta & Cia
;
VI)
a
empresa
Careta & Cia,
proprietária de 3/5 do imóvel, recebeu integralmente o aluguel, até que
a
sentença proferida nos autos
de nº
0900016-23.2002.8.08.0013 determinou a
sua
partilha, de
tal sorte
que, atualmente, os inquilinos depositam 3/5 em conta judicial em favor d
a
mesma
e os 2/5
restantes
são
pag
os
diretamente aos demais condôminos,
representados por Saluza Vazoler Costa e Maria de Lourdes Barbieo Allochio;
V
I
I)
o
interesse de Ronaldo Careta em despejar a empresa agravante não se justifica em plena pandemia, causa prejuízo
à
locatária e aos demais condôminos, deixando claro que deseja orquestrar manobras para causar prejuízos a todos os envolvidos, ou desviar valores da locação como fez no passado;
VIII)
o
procedimento de cumprimento provisório de sentença ora hostilizado foi distribuído em 10/03/2020, tendo a decisão para desocupação do imóvel sido proferida em 23/07/2020, ou seja, durante
a vigência d
o
regime
de plantão judiciário decretado em razão da pandemia,
no qual
apenas as medidas consideradas urgentes deveriam ser cumpridas, estando suspensos os prazos processuais, regras que não foram observadas naqueles autos;
IX)
o
cumprimento de sentença de despejo não é caso de urgência e não está previsto como
hipótese excepcional no
s
termos dos

A
tos
N
ormativos
do TJES 064 e 88/2020
;
X
)
o art. 314 do CPC/15 determina que durante o período de suspensão do processo é vedada a prática de atos processuais, com exceção dos urgentes.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão,
para
que seja extinta a execução provisória,
sem resolução do mérito,
e condenado o exequente a
o pagamento da
s custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão (ID 704218) deferindo o pedido.

Pois bem.

Após compulsar os autos, não vejo razões para modificar o entendimento antes externado quando da análise da decisão liminar.

Na origem, cuida-se de

Ação de Despejo ajuizada por
Ronaldo Careta
em face de
Glamour Bijouterias Ltda-ME.

Narra o Autor, em síntese, ter celebrado contrato de locação de imóvel não residencial com a requerida p
elo
prazo de 03 (três) anos.

Alega que, a
pós o término do
referido prazo
, a locatária permaneceu no imóvel, fazendo com que a locação passasse a ser por prazo indeterminado, na forma do art. 56 da Lei nº 8.245/91.

I
nforma que não
possui
mais
interesse em dar continuidade à relação locatícia,
razão pela qual
providenciou por escrito a notificação da parte requerida,
o que se deu em
09/07/2018, denunciando o contrato de locação e concedendo à
empresa demandada um
prazo para desocupação do imóve
l.

Relata
que a requerida, mesmo
após ser
devidamente notificada quanto à denúncia contratual, não procedeu à desocupação do imóvel, conforme preceitua o art. 57 da Lei nº 8.245/01,
motivo pelo qual busca
a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo legal.

Assim, já em sede de cumprimento de sentença, foi prolatad
a
a decisão, que ora transcrevo:

“
(...)

Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença requerido por
RONALDO CARETTA
em face de
GLAMOUR BIJOUTERIAS LTDA ME
, alegando que nos autos da ação de despejo tombada sob o nº 0002086-76.2018.8.08.0013, foi proferida sentença julgando procedente o pedido para declarar rescindida a locação, decretando o despejo definitivo da requerida.

Observa-se que, a teor do artigo 58, V, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), aplicado em razão do princípio da especialidade, o recurso de apelação em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança apenas possui efeito devolutivo, não havendo óbice à retomada do imóvel, independentemente do manejado recurso sem efeito suspensivo.
(...)

Quanto à exigência de caução, sedimentou-se entendimento no sentido que na hipótese de despejo fundamentado na falta de pagamento de aluguéis, a caução é dispensada, a teor do artigo 64 da Lei nº 8245/91.

Assim, defiro o pedido de cumprimento provisório da sentença do processo nº 0002086-76.2018.8.08.0013, determinando o despejo da requerida Glamour Bijouterias Ltda ME do imóvel descrito na inicial, voluntariamente, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, dispensando-se a prestação de caução.

(...)”

C
omo cediço, a Lei de Locação encontra-se em pleno vigor e a concessão de liminar para desocupação dos imóveis continua valendo, já que não contemplada pelas regras transitórias trazidas pela Lei da Pandemia (Lei nº 14.010,
publicada em 12/06/2020)
.

Não obstante, tenho que a
relação locatícia foi
uma das
mais afetada
s pela pandemia
de Covid-19
, exigindo,
portanto,
atenção e
sensibilidade por parte
do Poder Judiciário.

A
pós compulsar os autos,
contudo,
verifico que a hipótese posta em julgamento é peculiar e,
muito embora a demanda originária seja uma “Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios”, na qual o autor a
firma haver
a
trasos no pagamento dos aluguéis e débitos pendentes de IPTU, não

observo
a

alegada
inadimplência.

Outrossim,
constato
a existência de contrato de locação (ID 693484) firmado
em 03/01/2018,
entre as proprietárias de 2/5 do imóvel locado (Saluza Vazoler Costa e Maria Lourdes Barbiero Allochio) e a empresa agravante, que se encontra em plena vigência.
Vejamos algumas cláusulas do pactuado:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA: AS LOCADORAS através desse contrato, renovam a locação de 2/5 da loja imóvel de sua propriedade situado na Av. Ministro Araripe, 234 A, Bairro Centro, Castelo.

§1º O percentual de 2/5 refere-se a parte do imóvel pertencente às LOCADORAS acima descritas, sendo os outros 3/5 restantes, pertencentes a empresa Caretta e Cia Ltda, a qual firmou o primeiro contrato de locação com a locatária em maio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 36 meses, iniciando no dia 03 de janeiro de 2018 e terminando no dia 03 de janeiro de 2021.

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do aluguel total mensal é R$ 3.260,00, sendo a parte que cabe a
Saluza Vazoler Costa e Maria Lourdes Barbiero Allochio
é de R$ 1.304,00 (Hum mil trezentos e quatro reais) a serem pagos pela LOCATÁRIA até o dia 20 do mês subsequente ao vencido, e depositado no Banco Banestes, Agência 0116, Conta Poupança nº 25.162-363, conforme decisão judicial. O valor restante de R$ 1.957,00 (Hum mil novecentos e cinquenta e sete reais) referente a Empresa Caretta e Cia, deverá ser depositado no Banco Banestes, Agência 0116, Conta Judicial nº 5681749, conforme decisão da justiça.”

Também no
to a existência de uma
declaração de quitação
assinada pel
a
s
mencionadas
proprietári
a
s de 2/5 do imóvel com firma reconhecida (
ID
693485), dando conta de que a agravante encontra-se em dia com todas as obrigações decorrentes do contrato de locação,
bem ainda de que não concordam com o despejo da locatária
,
além de diversos comprovantes de depósito em conta judicial
(ID 693486 e 693487)
no valor de R$ 1.965,00 (Mil, novecentos e sessenta e cinco reais), o último realizado em 23/07/2020.

Ademais, o

que se denota das provas carreadas aos autos é que o imóvel alugado é objeto de diversos desentendimentos entre seus proprietários, não sendo razoável despejar a recorrente, neste momento,
podendo causar-lhe enorme
s
prejuízo
s
,
sobretudo quando não há consenso acerca da medida.

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

ACÓRDÃ
O

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SOBRE A MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
Lei de Locação encontra-se em pleno vigor e a concessão de liminar para desocupação dos imóveis continua valendo, já que não contemplada pelas regras transitórias trazidas pela Lei da Pandemia (Lei nº 14.010,
publicada em 12/06/2020)
.
Não obstante,
sabe-se
que a
relação locatícia foi
uma das
mais afetada
s pela pandemia
de Covid-19
, exigindo,
portanto,
atenção e
sensibilidade por parte
do Poder Judiciário.

2.
A
pós compulsar os autos,
afere-se
que a hipótese posta em julgamento é peculiar e,
muito embora a demanda originária seja uma “Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios”, na qual o autor a
firma haver
a
trasos no pagamento dos aluguéis e débitos pendentes de IPTU, não
se

observ
a
a

alegada
inadimplência.
Outrossim, c
onstat
a-se
a existência de contrato de locação (ID 693484) firmado
em 03/01/2018,
entre as proprietárias de 2/5 do imóvel locado (Saluza Vazoler Costa e Maria Lourdes Barbiero Allochio) e a empresa agravante, que se encontra em plena vigência.

3
.
N
o
ta-se
a existência de uma
declaração de quitação
assinada pel
a
s
mencionadas
proprietári
a
s de 2/5 do imóvel com firma reconhecida (
ID
693485), dando conta de que a agravante encontra-se em dia com todas as obrigações decorrentes do contrato de locação,
bem ainda de que não concordam com o despejo da locatária
,
além de diversos comprovantes de depósito em conta judicial
(ID 693486 e 693487)
no valor de R$ 1.965,00 (Mil, novecentos e sessenta e cinco reais), o último realizado em 23/07/2020.

4.
Ademais, o

que se denota das provas carreadas aos autos é que o imóvel alugado é objeto de diversos desentendimentos entre seus proprietários, não sendo razoável despejar a recorrente, neste momento,
podendo causar-lhe enorme
s
prejuízo
s
,
sobretudo quando não há consenso acerca da medida.

5
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR